Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 27.451,36 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e um real e trinta e seis centavos).
3. Consta da inicial que o recorrente adquiriu um ônibus junto ao 1o recorrido, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Em seguida, determinou ao 2o recorrido que promovesse a retirada do veículo que se encontrava na posse do 1o recorrido. Narra que, sem sua autorização, o 2o recorrido teria alienado o bem móvel a terceiro inocente e que o pagamento teria sido efetuado em benefício da 3a recorrida.
4. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que ao autor incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, apesar de ter sido demonstrado em audiência de instrução e julgamento a existência de uma negociação entre as partes no tocante ao veículo descrito na inicial, o recorrente não demonstrou efetivamente os exatos termos do ajuste, bem como não restou comprovado se o recorrente adquiriu o veículo para si ou se atuou como intermediário de negócio jurídico de terceiros, conforme observou o Juízo de origem.
5. Ademais, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar as suas alegações, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.
6. A despeito de os recorridos não terem apresentado defesa escrita, tal circunstância não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo recorrente.
7. No tocante à responsabilidade civil prevista no artigo 186 do Código Civil, não há elementos nos autos que corroborem os fatos articulados na petição inicial, de modo a caracterizar o cometimento de eventual ato ilícito pelos recorridos.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.